Tribunal: STF
Processo: ARE 1600275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal c/c art. 29, do mesmo diploma, fixando pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, além do pagamento solidário de indenização à vítima pelos danos materiais e individuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes para comprovar a materialidade, autoria e dolo do crime de estelionato; e (ii) se o conjunto probatório é suficiente para afastar a alegação de inocência dos apelantes. III. Razões de decidir 3. Provas robustas, incluindo boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas, documentos e capturas de tela, evidenciam a prática do crime. 4. Autoria e dolo demonstrados, especialmente pela confissão de Crisyano na fase inquisitorial, pela participação ativa de ambos no esquema fraudulento e pelas falsas promessas de retorno financeiro a partir de investimentos em materiais religiosos. 5. Configurado o estelionato, caracterizado pela indução em erro e obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, nos termos do art. 171 do Código Penal. 6. Alegações de insuficiência de provas e de inexistência de dolo refutadas pelas provas documentais e orais dos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos não providos

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente